Tribunal: TJPA
Processo: 0001684-74.2010.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGA. SENTENÃA CONDENATÃRIA. AUSÃNCIA DE FUNDAMENTAÃÃO. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. RÃU MENOR DE VINTE E UM ANOS. REDUÃÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. PRESCRIÃÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO. 1. Constatando-se que, o magistrado singular ao decidir pela condenaÃ§Ã£o do rÃ©u, nÃ£o escreveu uma linha sequer a tÃtulo de fundamentaÃ§Ã£o, resta configurada a nulidade absoluta da sentenÃ§a, ante a inobservÃ¢ncia a regra esculpida no artigo 93, IX da Lei Maior. 3. Lado outro, nÃ£o obstante o reconhecimento da nulidade o patamar da pena aplicada nÃ£o pode ser modificado, por ser o recurso exclusivo da defesa. Portanto, estabelecido o quantum da reprimenda em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusÃ£o o prazo prescricional Ã© de 04 (quatro) anos (art. 109, V, CP). No entanto, sendo o rÃ©u menor de vinte e um anos ao tempo do crime a contagem do prazo prescricional Ã© reduzida pela metade segundo a regra esculpida no art. 115, do CP. Nesse viÃ©s, evidenciada a fluÃªncia do prazo prescricional entre o recebimento da denÃºncia e a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, de rigor o reconhecimento da extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante pela prescriÃ§Ã£o retroativa. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TODAVIA, DE OFÃCIO DECLARADA A EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DO RÃU PELA PRESCRIÃÃO RETROATIVA.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0001684-74.2010.8.14.0201
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (Vara Distrital de Icoaraci)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: GLEIDSON SAMPAIO SANTA BRIGIDA
ADVOGADO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES - Def. Público
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. RÉU MENOR DE VINTE E UM ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Constatando-se que, o magistrado singular ao decidir pela condenação do réu, não escreveu uma linha sequer a título de fundamentação, resta configurada a nulidade absoluta da sentença, ante a inobservância a regra esculpida no artigo 93, IX da Lei Maior.
3. Lado outro, não obstante o reconhecimento da nulidade o patamar da pena aplicada não pode ser modificado, por ser o recurso exclusivo da defesa. Portanto, estabelecido o quantum da reprimenda em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos (art. 109, V, CP). No entanto, sendo o réu menor de vinte e um anos ao tempo do crime a contagem do prazo prescricional é reduzida pela metade segundo a regra esculpida no art. 115, do CP. Nesse viés, evidenciada a fluência do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.
5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TODAVIA, DE OFÍCIO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO ANULANDO A SENTENÇA SINGULAR. TODAVIA, DE OFÍCIO EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA,
nos termos do voto do Relator.

Julgado em plenário virtual na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis e vinte e três do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Gleidson Sampaio Santa Brigida
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise, visando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo Direito da Vara Distrital de Icoaraci que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto e pagamento de 06 (seis) dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Consta da peça acusatória que, no dia 20/03/2010, policiais militares receberam denúncia anônima sobre a venda de drogas no local denominado ¿Invasão do Buraco Fundo¿ ocasião em que efetuaram diligências, encontrando o apelante em via pública, resolveram revistá-lo encontrando em poder dele 20 (vinte) petecas de pasta de cocaína.

O apelante foi conduzido a Seccional Urbana de Icoaraci, onde foi lavrado o Auto de Flagrante delito.

Ofertada e recebida à denúncia e, após regular instrução processual, o apelante foi condenado nas sanções ao norte descritas.

Inconformada, a defesa do réu interpôs o presente apelo (fl. 168).

Em suas razões, requer que seja decretada a nulidade da sentença condenatória, aduzindo, para tanto, a total ausência de motivação/fundamentação, havendo, na ótica da defesa, inegável ofensa ao art. 93, IX da Constituição Federal. Alternativamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões o digno Promotor de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida e declarada a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo singular para proferir nova decisão.

Os autos foram encaminhados a este Tribunal e distribuídos no dia 18/02/2020 a relatoria do Desembargador Rômulo Nunes, que determinou sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 177).

O Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja decretada a nulidade absoluta da sentença.

Os autos assim instruídos foram redistribuídos a minha relatoria por prevenção (fl. 181-verso), vindo conclusos ao meu gabinete no dia 21/10/2020.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Verifica-se que o presente recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que tange ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

Quanto ao pedido feito pela defesa, entendo que lhe assiste razão.

Destarte, conforme se infere do corpo da sentença, o magistrado singular não escreveu uma linha sequer a título de fundamentação como demonstra o teor da decisão,
in verbis
:
Vistos,
RELATÓRIO
O Ministério Público, através de seu representante neste Juízo, com apoio na devassa, denunciou o (s) réu (s) acima, qualificado (a) nos autos, como incurso (a) nas penas da infração que refere.
Denúncia recebida, à fls. 98.
Defesa prévia, à fls. 96.
Interrogatório, à fls. 104/108.
Em alegações finais, o
parquet
manifestou-se, fls. 128/130.
A defesa, em Juízo, arguiu o que consta às fls. 137/140.
FUNDAMENTAÇÃO.
Em juízo
Da autoria e responsabilidade penal (materialidade, autoria e ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime).
Os elementos de prova, aos autos carreados, são, para o que se requer nesta fase suficientes, induvidosos ou seguros.
Pelos elementos colhidos, há como ter certeza; certeza, coa qual, possível e imperioso condenar.
DISPOSITIVO
Diante do quadro fático, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e CONDENO o criminado acima, qualificado/s e/ou identificado/s nos autos, por haver infringido o preceito primário ou descritivo do dispositivo acima, incorrendo, destarte, nas penas da
sanctio juris
, (preceito secundário ou incriminador), do/s citado/s artigo/s.
(...).
Nos termos dos artigos 59 e 68 do CP passo a dosar-lhe a pena.
A culpabilidade ressoa grave, ante a plena consciência.
Antecedentes: não constam ou não têm o condão de modificar em demasia a pena.
A conduta social: é péssima.
A personalidade não revela características especiais.
Os motivos são os piores reprováveis, eis que visava o objetivo ilícito.
As circunstâncias: são desfavoráveis, eis que facilitaram a consecução.
O comportamento da vítima foi indiferente.
Com parma nas circunstâncias judiciais acima estabeleço a pena-base em 5 anos de reclusão e multa de 20 dias multa, no valor de 1/30 de salário mínimo cada um.
Eventuais atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal fixado.
O pequeno peso do entorpecente apreendido representa risco à saúde alheia em menor proporção, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, tornando-a em 1 ano e 8 meses de reclusão e 6 dias multa.
À míngua de outras circunstâncias a considerar, transformo a pena em definitiva.
O regime inicial de cumprimento é o aberto, diante das circunstancias judiciais e a pena (art. 33, § 3º, CP).
Da substituição:
Não cabe, ante a pena e circunstâncias judiciais.
Sursis
Não cabe.
(...).
Sem custas, na forma do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
P. R. I. C.
Icoaraci (PA), 08 de novembro de 2016.
Roberto Andrés Itzcovich.
Juiz de Direito.

Da leitura da sentença, constata-se que, o magistrado singular aponta a materialidade e autoria do delito, todavia, não apresenta nenhum fundamento para assim concluir, se limitando a aduzir que os elementos de provas carreados para os autos, seriam suficientes para condenar o apelante, como de fato condenou, sem, no entanto, demonstrar de maneira fundamentada os motivos de sua decisão.

Deixou, assim, de observar a r. sentença o princípio da livre decisão motivada e da ampla defesa, afrontando ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a impor a nulidade da decisão, porquanto em nenhum momento fora feita a análise do arcabouço probatório contido nos autos, gerando evidente perplexidade, na defesa e acusação, tanto que ambas se posicionam pela nulidade da decisão.

Acerca do tema é oportuna a transcrição da lição de ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTÔNIO SCARANCE FERNNADES E ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO na obra coletiva dos autores ¿As Nulidades no Processo Penal¿, 11ª Ed., São Paulo: RT, p. 199:
¿Qualquer resolução contida no provimento jurisdicional exige suficiente motivação do juiz, quer incida sobre questões de fato ou de direito, quer se refira a questões relacionadas com o direito de ação, com a validade do processo ou com o mérito da causa. Não vale a motivação implícita, a não ser excepcionalmente, em casos singulares.¿

Nesse viés, embora todos os autos judiciais da instrução processual tenham sido praticados em estrita observância a legislação processual penal vigente, razão pela qual devem ser mantidos, todavia a r. sentença afrontou sobremaneira o ordenamento jurídico pátrio, por absoluta falta de fundamentação.

Diante do exposto, declaro a nulidade da sentença prolatada por restar evidenciada à inobservância à regra esculpida no art. artigo 93, IX da Lei Maior.

Malgrado a anulação da sentença, todavia, de ofício, verifico que, infelizmente já se operou a extinção da punibilidade do apelante, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Destarte, a denúncia foi recebida no dia 01/10/2010 (fl. 98) a r. sentença foi prolatada em 08/11/2016 (fls. 160/161) e, sendo o recurso exclusivo da defesa a prescrição regula-se pela pena
in concreto
aplicada (§1º, do art. 110, CP). Portanto, tendo o réu sido condenado a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional se perfaz em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

No entanto, sendo o réu menor de vinte e um anos ao tempo do crime a contagem do prazo prescricional é reduzida pela metade segundo a regra esculpida no art. 115, do CP, assim, o prazo a ser considerado é de 02 (dois) anos. Nesse viés, entre o recebimento da peça acusatória (01/10/2010) e a prolação da sentença (08/11/2016), o lapso temporal foi de mais de 06 (seis) anos, restando, assim, evidenciada a fluência do prazo prescricional, impondo, assim, o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade absoluta da sentença suscitada pela defesa determinando a sua anulação e de todos os atos subsequentes. Todavia, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante,
Gleidson Sampaio Santa Brigida
, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 115 todos do Código Penal.

É o meu voto.
Belém, 23 de novembro de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM